Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-33.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 0001008-33.2016.8.11.0078 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SAPEZAL
INTERESSADA: MAINE FERREIRA MAIA DE OLIVEIRA;
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SAPEZAL.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator